Tribunal: STF
Processo: RE 211920
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-05-20
Data de publicação: 1997-05-20

Ementa:
EMENTA: Pensão. Valor correspondente à totalidade dos
vencimentos ou proventos do servidor falecido. Auto-aplicabilidade
do artigo 40, parágrafo 5º, da Constituição Federal.
  - Esta Corte, desde o julgamento dos mandados de injunção
nºs 211 e 263, firmou o entendimento de que o parágrafo 5º do artigo
40 da Constituição Federal é auto-aplicável, sendo que a lei nele
referida não pode ser outra senão aquela que fixa o limite de
remuneração dos servidores em geral, na forma do art. 37, XI, da
Carta Magna.
  - Dessa orientação diverge o acórdão recorrido.
  Recurso extraordinário conhecido e provido.